Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722650-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA PONTE SOARES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual rejeitada a alegação de litispendência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de inventário dos bens deixados por YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, falecida em 30/11/2023. Em petição de ID 233551573, compareceu ao feito MARIA DEUSELINA BARBOSA DA SILVA, a qual aduziur ter sido nomeada como curadora provisória da inventariante por decisão da 4a Vara de Família de Brasília e, em suma, pugnou a nomeação do patrono da curatelada, CARLOS ALBERTO CORREA TAVARES, como inventariante e requereu o deferimento da partilha antecipada para levantamento parcial de seu quinhão e autorização para residir temporariamente no apartamento de propriedade da inventariada. Em decisão de ID 233936483, foi oportunizada a manifestação do órgão ministerial, dada a incapacidade transitória da inventariante nomeada. Sobreveio o petitório de ID 234723965, no qual MONICA PONTES SOARES requereu a extinção do feito em virtude da litispendência, aduzindo que há outra ação idêntica à presente em grau de recurso perante o TJDFT e, alternativamente, a sua habilitação como terceira interessada no feito, por ser credora do espólio. O MP, em parecer de ID 235333787, ressaltou que, em relação ao exercício do encargo de inventariante, não há óbice a que PRISCILA nele permaneça, representada pela sua curadora, não se vislumbrando a necessidade de substituição da inventariante no momento, sobretudo por pessoas estranhas à sucessão, não configurando a curatela um impedimento ao desempenho da inventariança. Em contrapartida, no tocante aos pedidos de autorização para levantamento antecipado de parte do quinhão e para ocupação do apartamento da inventariada, necessária prévia citação da outra herdeira, bem como a apresentação das declarações para verificação do patrimônio e das dívidas que compõem o acervo. A curadora da inventariante compareceu por meio da petição de ID 230306303 para, em síntese, rechaçar a habilitação de MONICA como interessada e pleitear o não acolhimento da sua tese de litispendência. Sendo assim, postulou o prosseguimento do feito, com a manutenção da herdeira PRISCILA no encargo, representada por sua curadora provisória. E vieram os autos conclusos para decisão, pelo que passo à análise. 1) Preliminarmente: 1.1) Da litispendência: A peticionante MONICA requereu, em suma, a extinção do feito, ao argumento de que já existe idêntica ação em tramitação, a qual se encontra em grau de recurso. A inventariante PRISCILA, por sua vez, além de reiterar a tese de quitação da dívida e a existência de outros mecanismos autônomos de execução ao dispor da requerente MONICA, invocou entendimento do STJ, alegando que o reconhecimento da litispendência apenas tem cabimento quando os inventários são propostos por diferentes colegitimados, e, na situação vertente, a primeira ação foi extinta justamente em virtude da ilegitimidade ativa desta, a qual sequer é parte no presente feito, estando afastado o requisito de identidade de partes para configuração do instituto. Ademais, a inventariante asseverou que o espólio é parte em diversas ações judiciais e, atualmente, encontra-se impossibilitado de promover a sucessão processual em decorrência da ausência de inventariante, não sendo razoável impor que as legítimas herdeiras aguardem o desfecho da ação precedente para que consigam regularizar a representação do espólio nos processos citados. No ponto, ressaltou que, acaso seja reconhecida eventual prejudicialidade entre as ações, seja a inventariante conservada no encargo, com consequente sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da primeira ação, de modo de que o espólio não fique sem representante legal nesse ínterim. De mais a mais, a inventariante salientou que, se, porventura, for provido o recurso aviado por MONICA na ação procedente, seu crédito poderá ser habilitado no presente feito, não havendo qualquer prejuízo à credora. Na situação vertente, entendo que razão assiste à inventariante, haja vista que a verdadeira pretensão da requerente MONICA naquele feito é a satisfação de um crédito em face do espólio, do qual alega ser titular, e não necessariamente a divisão do patrimônio entre as herdeiras. Nesse contexto, é possível considerar a ação precedente como um pedido de habilitação de crédito em inventário, porquanto o pedido principal é o pagamento de uma dívida supostamente deixada pela autora da herança e não a partilha de bens em si. Posto isso, o prosseguimento do presente processo não tem o condão de acarretar nenhum prejuízo à suposta credora, na medida em que, acaso seja acolhido o seu recurso na ação precedente, a consequência jurídica prática seria a reserva dos valores atinentes à dívida, para que, em momento oportuno, sejam a ela destinados. Sendo assim, não há que se falar em litispendência, razão pela qual rejeito a preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito. 1.2) Da habilitação: A requerente MONICA pediu, alternativamente, a sua admissão no feito como terceira interessada, arguindo ser credora do espólio. A despeito da insurgência da inventariante e do flagrante litígio instaurado entre as partes envolvidas, considerando que, de fato, existe discussão judicial acerca da exigibilidade da dívida, até que haja deliberação definitiva sobre o tema, reputo razoável o deferimento do pedido. Isso porque, considerando que a peticionante litiga tanto em face do espólio, quanto em face das herdeiras, é notório que existe interesse jurídico, ainda que indireto, no desenrolar do presente inventário. Destarte, autorizo que MONICA seja cadastrada como terceira interessada no feito, com a ressalva de que as suas manifestações nos autos sejam limitadas à sua intimação para tal finalidade, isto é, deverá se abster de peticionar sem que seja previamente instada a se pronunciar. 2) Da antecipação de partilha e do usufruto exclusivo de bens do espólio: A inventariante requereu o deferimento da antecipação de quinhão em seu favor, com autorização para levantamento parcial de valores depositados em contas bancárias da extinta. Justificou que, em decorrência de suas atuais condições de saúde, encontra-se impedida de trabalhar e, portanto, não está auferindo renda para custeio de suas despesas pessoais e de seu tratamento médico, havendo expressivas quantias de titularidade da extinta que poderiam ser empregadas em seu sustento. Pugnou, outrossim, autorização para residir temporariamente no apartamento de propriedade da inventariada até que esteja reabilitada, pois atualmente enfrenta severa limitação motora, associada a quadro neurológico e psiquiátrico, os quais comprometem sua mobilidade e sua autonomia, assumindo desde logo todos os encargos decorrentes da posse direta do bem. O MP, por sua vez, pronunciou-se contrariamente, ponderando que ainda não se encontra delimitado acervo hereditário, sendo necessária, ainda, a prévia manifestação da coerdeira VIVIANE sobre os requerimentos. Pois bem. Com efeito, sem embargo da delicada situação em que encontra a inventariante, entendo que seria temerário autorizar o adiantamento de qualquer importância em seu benefício, assim como a permitir que desfrute, com exclusividade, de bem do espólio, à revelia da oitiva das demais interessados e à míngua de informações concernentes à composição da herança. Na hipótese vertente, além de não ter sido promovido o levantamento patrimonial, sendo desconhecidos os ativos e passivos, dado o grau de litigiosidade, tem-se por imprescindível a prévia oitiva da coerdeira acerca das pretensões da inventariante, sob pena de concessão de tratamento privilegiado injustificado à esta. Aliado a esse cenário de incertezas, tem-se o parecer ministerial contrário ao seu acolhimento, motivo pelo qual considero inoportuna a concessão da medida cautelar pleiteada. Portanto, até que seja delimitado o acervo hereditário e haja oportuna convocação da coerdeira para manifestação sobre a matéria, indefiro os pedidos de levantamento de valores antecipadamente e de usufruto temporário de bens. 3) Do prosseguimento do feito: Sem delongas, consoante explanado pelo MP, não há razões para que a inventariante, por intermédio de sua curadora, não permaneça no encargo, tampouco existem motivos que justifiquem a sua substituição por seu causídico, pessoa que, embora possa ser de sua confiança, é estranha à sucessão. Dito isso, fica mantida a decisão proferida em ID 228856427 e, consequentemente, segue válida a nomeação da herdeira PRISCILA como inventariante, cujos atos deverão ser praticados por sua curadora provisória, até que ela reúna condições de praticar os atos da vida civil e desempenhar o encargo em seu próprio nome. Nesse prisma, intime-se a inventariante, por intermédio de sua curadora provisória, para que dê integral cumprimento à decisão de ID 228856427, acostando ao feito o termo de compromisso devidamente assinado em até cinco dias e, ato contínuo, prestando as primeiras declarações, no prazo de vinte dias, reunindo, simultaneamente, a documentação requisitada.” - ID 235507294, autos de origem n. 0708410-60.2025.8.07.0001 Nas razões recursais, a agravante MÔNICA PONTE SOARES alega que: “[...] a Ação de Inventário que a Agravante já havia ajuizado anteriormente tem as mesmas partes, quais sejam as herdeiras/filhas e a de cujos Yolanda Guimarães Martins Duarte. O fato de a Agravante ter ajuizado o inventário, não lhe torna parte quanto à partilha, assim como não seria parte se habilitasse seu crédito. Ou seja, ainda que tenha legitimidade para abrir o inventário, não é parte quanto ao inventário e, principalmente quanto à partilha, sendo apenas uma parte interessada posto que tem interesse em receber seu crédito junto ao espólio. De outro lado, a se entender ser o credor parte no processo de inventário e partilha, ele também o será no feito ajuizado pela herdeira, pois seu crédito deverá ser discutido nos autos do processo, uma vez que esse crédito deverá ser relacionado como dívida do espólio. Portanto, em ambos os Inventários as partes são as mesmas herdeiras – e credor se for entendido como parte – e mesma de cujos, Yolanda Guimarães Martins Duarte. A causa de pedir e o pedido são os mesmos, a morte e a partilha de bens da de cujos, respectivamente.” - ID 72622183, pp. 6/7. Diz que “a partilha será realizada do mesmo jeito no inventário anterior, não causando nenhum prejuízo à sua realização. Aliás, tivesse as herdeiras acatado o primeiro inventário, provavelmente já estaríamos mais avançados no processo. Ademais, seria inusitado o inventário anterior fazer uma partilha de uma forma e o inventário posterior realizar a partilha de outra forma.” - ID 72622183, p. 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A probabilidade é evidente quando restou comprovado que está presente a litispendência, uma vez que os elementos da ação são idênticos! O perigo da demora ou o risco da demora tem raízes no fato de existirem decisões conflitantes. Ora, o processo anterior (0723235-43.2024.8.07.0001) pode chegar a uma conclusão e o presente processo poderá chegar a outra conclusão, gerando indesejável ofensa a estabilidade, integridade e coerência processual, o que causaria descrédito ao sistema de justiça. Também, mantendo-se o presente inventário, a Agravante será prejudicada na satisfação de seu crédito, notadamente pelo fato de o Juízo de piso já ter liberado recursos para herdeira Priscila (id 236877777).” - ID 72622183, p. 10. Por fim, requer: a) Seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja suspenso o inventario 0708410- 60.2025.8.07.0001 até que seja julgado o recurso no inventário 0723235- 43.2024.8.07.0001, pois presentes os requisitos da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito (litispendência evidente) e perigo da demora (decisões conflitantes e prejuízo a Agravante ao dificultar a satisfação de seu crédito); b) Que no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja extinta a presente Ação de Inventário 0708410-60.2025.8.07.0001 em razão da litispendência.” - ID 72622183, p. 10. Preparo regular (ID 72623221). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de inventário). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se verifica. O cerne recursal cinge-se a verificar se há litispendência entre a ação a que se refere este agravo de instrumento (abertura de inventário, autos de origem n. 0708410-60.2025.8.07.0001) ajuizada em 18.02.2025 (ID 226457505, na origem), e a abertura de inventário nos autos n. 0723235-43.2024.8.07.0001, ajuizada em 10.06.2024 (ID 199642481, referidos autos). Nenhum reparo à decisão agravada. Litispendência, pressuposto processual de desenvolvimento válido de um processo, é definida pelo art. 337, CPC: “Art. 337 (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” E esta a lição de Nelson Nery Júnior: “As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas” (NERY JÚNIOR e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 6a edição, pág. 656 - grifei). Este feito (ação de inventário 0708410-60.2025.8.07.0001) foi ajuizado em 18.02.2025 por PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM (representada por Maria Deuselina Barbosa da Silva) em razão do falecimento de sua genitora YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE. Já a ação de inventário n. 0723235-43.2024.8.07.0001 havia sido ajuizada em 10.06.2024 pela ora agravante MÔNICA PONTE SOARES, cujo pedido consiste na abertura dos bens deixados pelo falecimento de sua alegada devedora YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE. Naqueles autos, proferida sentença pela qual reconhecida a ilegitimidade ativa da requerente MONICA PONTE SOARES para requerer a abertura do inventário e extinto o feito sem julgamento de mérito. Interposta apelação naqueles autos pela ora agravante MONICA (ID 225010734), feito ainda não julgado. Ou seja, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante MONICA PONTE SOARES não compõe o polo ativo ou passivo deste feito (ação de inventário 0708410-60.2025.8.07.0001), figurando tão somente como terceira interessada nos autos. Não há identidade de partes entre as ações, razão pela qual, em princípio, não há que se falar em litispendência. Como bem definido na decisão agravada, “a verdadeira pretensão da requerente MONICA naquele feito é a satisfação de um crédito em face do espólio, do qual alega ser titular, e não necessariamente a divisão do patrimônio entre as herdeiras. Nesse contexto, é possível considerar a ação precedente como um pedido de habilitação de crédito em inventário, porquanto o pedido principal é o pagamento de uma dívida supostamente deixada pela autora da herança e não a partilha de bens em si. Posto isso, o prosseguimento do presente processo não tem o condão de acarretar nenhum prejuízo à suposta credora, na medida em que, acaso seja acolhido o seu recurso na ação precedente, a consequência jurídica prática seria a reserva dos valores atinentes à dívida, para que, em momento oportuno, sejam a ela destinados.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora